Tribunal: TJDFT
Processo: 0710544-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Legitimidade ativa. Gratuidade de justiça. Acidente de trânsito. Embriaguez. Danos materiais. Danos morais. Ocorrência. Valor indenizatório. Razoabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu visando à reforma da sentença que julgou procedente ação indenizatória relacionada a acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de R$ 26.951,80, por danos materiais, e R$ 10.000,00, por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a legitimidade ativa; (ii) verificar se a apelada faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (iii) examinar se subsiste o dever de indenizar por danos materiais e morais, tendo em vista anterior pagamento de indenização.
III. Razões de decidir
3. A análise da legitimidade ativa é feita com base na Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser examinadas em abstrato, com base na narrativa dos fatos feita na petição inicial. No caso, a autora narrou na inicial que é proprietária do bem, demonstrando o exercício da posse, inclusive no momento do acidente de trânsito. A transferência de propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição e independe do registro do veículo junto ao órgão administrativo competente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito não deve ser calculada com base no valor do bem, mas com base no que o credor efetivamente perdeu ou razoavelmente deixou de lucrar, sendo regida pelo princípio da restitutio in integrum.
5. Os documentos demonstram que a apelada foi vítima de crime de trânsito, pois o apelante dirigia o veículo com alto grau de concentração de álcool no sangue (0,61 mg/L), e colocou em risco a vida da apelada antes de tentar evadir-se do local. Os fatos foram divulgados nas redes sociais e reproduzidos em veículos de comunicação, expondo a situação vexatória que a apelada sofreu em momento de tensão.
6. A gravidade do ato ilícito, altamente reprovável, e a exposição da situação para um grande número de pessoas permitem verificar a ocorrência de ofensa à honra subjetiva da apelante.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transferência de propriedade dos bens móveis ocorre com a tradição e independe do registro do veículo junto ao órgão administrativo competente. 2. A indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito deve ser calculada com base no valor que o credor efetivamente perdeu ou razoavelmente deixou de lucrar, sendo regida pelo princípio da restitutio in integrum.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 1.267. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950081, 0704113-85.2022.8.07.0010, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.